Tribunal: TJES
Processo: 5007888-96.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007888-96.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIANO LOPES RAMOS e outros

AGRAVADO: ROSALIE LOPES RAMOS e outros (4)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. PROCESSO SUSPENSO POR REGISTRO DE TESTAMENTO DE CÔNJUGE. COMUNHÃO TOTAL DE BENS. PREJUDICIALIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Em sede de agravo de instrumento (e com referência à ação judicial em que proferida a decisão impugnada), cabe a este E. Tribunal aferir, apenas e tão-somente, a presença, ou não, dos requisitos necessários à suspensão e anulação da decisão que nomeou nova inventariante para o espólio do cônjuge varão no primeiro grau de jurisdição. Ademais, eventual avanço ao meritum causae ensejaria indesejável supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob a égide do qual deve-se permitir ao Juízo a quo a apreciação primeira das questões ensejadoras da suposta prejudicialidade da administração de bens comuns por pessoas diversas.

2. Todavia, não se verifica supressão de instância no caso em apreço. Como bem explicitado na decisão que deferiu o efeito suspensivo neste agravo, a questão afeta à prejudicialidade da nomeação de inventariante diverso para o espólio do cônjuge varão, para administração de bens comuns, não foi analisada em primeiro grau, muito embora se trate de questão cuja análise é imperiosa, ante o trâmite conjunto de inventários de ambos os cônjuges e também de registro de testamento, o que evidencia necessidade de se decidir sobre eventual cumulação de inventários.

3. A administração de bens comuns por pessoas diversas restou estabelecida na decisão agravada, em claro
error in procedendo
, vez que sequer considerou ou analisou eventual prejudicialidade entre os processos.

4. Recurso conhecido e provido para anular a decisão agravada. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por FABIANO LOPES RAMOS e CATIA RAMOS CARVALHO em face da decisão ora anexada em id. 8711834 proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES que, nos autos da “ação de inventário” n.º 1010237-79.1998.8.08.0024, nomeio como inventariante do espólio de WILSON RAMOS a herdeira ROSALIE LOPES RAMOS.

Em suas razões recursais (id. 8711529), a parte Agravante pugna, liminarmente, pelo deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento. Para tanto, narra que a inventariante do dito espólio era a viúva, LEDA LOPES RAMOS, a qual veio a falecer, sendo nomeada a dita herdeira em substituição. Todavia, segundo argumentação dos agravantes, FABIANO LOPES RAMOS foi nomeado inventariante do espólio de
LEDA
(autos n.º 5010891-21.2023.8.08.0024), bem como aponta que ambos os inventários estariam suspensos por ocasião do pedido de registro de testamento de LEDA (autos n.º n 5011065-30.2023.8.08.0024), até a solução em definitivo da pretensão deduzida naqueles autos.

Assim, segundo a tese recursal, a decisão agravada, teria sido proferida no curso da suspensão vigente, configurando
error in procedendo
. Ademais, inviabilizaria a administração dos bens, já que o regime de casamento de WILSON e LEDA era o da comunhão universal de bens, ou seja, todos os bens são comuns, sendo por isso as ações de inventário apensadas. Deste modo, defendem os agravantes que a nomeação de FABIANO LOPES RAMOS como inventariante de LEDA supriria a necessidade da nomeação de inventariante em substituição à Leda nos autos do inventário de WILSON.

Com base no exposto, pugnam pelo provimento recursal, sendo a decisão agravada anulada.

Foi deferido o efeito suspensivo consoante id. 8744730.

A parte agravada apresentou Agravo Interno em id. 8780948, requerendo ainda a reconsideração da decisão antecipatória proferida no presente recurso. Argumentou que inexistiria qualquer causa suspensiva quanto ao Inventário do Sr. Wilson – nº 1010237-79.1998.8.08.0024 – e considerando que a sua inventariante faleceu, estaria absolutamente correta a decisão de 1º Grau em nomear outro inventariante para prosseguir com a administração dos bens deixados pelo Sr. Wilson Ramos.

Contrarrazões apresentadas em id. 9321647, id. 9282023 e id. 8983852. Arguiu-se preliminar de supressão de instância. Em relação ao mérito, refutou-se a tese recursal e pugnou-se o desprovimento do recurso.

Oportunizado o contraditório o Agravante apresentou manifestação em id. 9687031.

É o breve Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5007888-96.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIANO LOPES RAMOS, CATIA RAMOS CARVALHO

AGRAVADO: ROSALIE LOPES RAMOS, WILSON RAMOS FILHO, FLAVIA LOPES RAMOS, ANTONIO CLAUDIO LOPES RAMOS, JOAO CARLOS LOPES RAMOS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por FABIANO LOPES RAMOS e CATIA RAMOS CARVALHO em face da decisão ora anexada em id. 8711834 proferida pelo MM.º Juiz de Direito da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES que, nos autos da “ação de inventário” n.º 1010237-79.1998.8.08.0024, nomeio como inventariante do espólio de Wilson Ramos a herdeira Rosalie Lopes Ramos.

Em suas razões recursais (id. 8711529), a parte Agravante pugna, liminarmente, pelo deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento. Para tanto, narra que a inventariante do dito espólio era sua viúva, LEDA LOPES RAMOS, a qual veio a falecer, sendo nomeada a dita herdeira em substituição. Todavia, segundo argumentação dos agravantes, FABIANO LOPES RAMOS foi nomeado inventariante do espólio de LEDA (autos n.º 5010891-21.2023.8.08.0024), bem como aponta que ambos os inventários estariam suspensos por ocasião do pedido de registro de testamento de LEDA (autos n.º n 5011065-30.2023.8.08.0024), até a solução em definitivo da pretensão deduzida naqueles autos.

Assim, segundo a tese recursal, a decisão agravada, teria sido proferida no curso da suspensão vigente, configurando
error in procedendo
. Ademais, inviabilizaria a administração dos bens, já que o regime de casamento de Wilson e Leda era o da comunhão universal de bens, ou seja, todos os bens são comuns, sendo por isso as ações de inventário apensadas. Deste modo, defendem os agravantes que a nomeação de FABIANO LOPES RAMOS como inventariante de Leda Lopes Ramos supriria a necessidade da nomeação de inventariante em substituição à Leda nos autos do inventário de Wilson.

Com base no exposto, pugnam pelo provimento recursal, sendo a decisão agravada anulada.

Foi deferido o efeito suspensivo consoante id. 8744730.

A parte agravada apresentou Agravo Interno em id. 8780948, requerendo ainda a reconsideração da decisão antecipatória proferida no presente recurso. Argumentou que inexistiria qualquer causa suspensiva quanto ao Inventário do Sr. Wilson – nº 1010237-79.1998.8.08.0024 – e considerando que a sua inventariante faleceu, estaria absolutamente correta a decisão de 1º Grau em nomear outro inventariante para prosseguir com a administração dos bens deixados pelo Sr. Wilson Ramos.

Contrarrazões apresentadas em id. 9321647, id. 9282023 e id. 8983852. Arguiu-se preliminar de supressão de instância. Em relação ao mérito, refutou-se a tese recursal e pugnou-se o desprovimento do recurso.

Oportunizado o contraditório o Agravante apresentou manifestação em id. 9687031.

Pois bem.

PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

Cumpre, de plano, consignar que ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento (e com referência à ação judicial em que proferida a decisão impugnada), cabe aferir, apenas e tão-somente, a presença, ou não, dos requisitos necessários à suspensão e anulação da decisão que nomeou nova inventariante para o Espólio de LEDA no primeiro grau de jurisdição.

Afinal, eventual avanço ao
meritum causae
ensejaria indesejável supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob a égide do qual deve-se permitir ao Juízo a quo a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo ad quem das matérias decididas na instância monocrática.

Não obstante, alega-se em contrarrazões de agravo preliminar de supressão de instância, especialmente sobre a cumulação de inventários, matéria não decidida em primeiro grau.

Ocorre que, diversamente do que se argumenta, não foi decidida a questão neste tocante ao se deferir o efeito suspensivo recursal, nem postulado na peça de agravo que tal fosse determinado.

Em suma, o que se verifica nos autos é a menção de que a questão não foi apreciada na origem, embora seja evidente que a nomeação de inventariante no contexto dos autos deveria ultrapassar tal questão.

Para demonstrar o exposto, vale citar o que restou decidido neste agravo ao se deferir o efeito suspensivo, em id. 8744730:

“Ante o exposto, impõe-se a suspensão da decisão agravada, eis que sequer analisada a aventada desnecessidade de nomeação de novo inventariante, além daquele já nomeado no inventário de Leda Lopes Ramos, que trata dos mesmos bens e herdeiros do inventário de Wilson Ramos.”

Importante registrar que inexiste supressão de instância, ademais, se a questão foi alegada e o juízo
a quo
não a apreciou.

Neste tocante, cita-se a própria decisão agravada, que registra ter o Agravante dado conhecimento da questão para apreciação:

“O herdeiro Fabiano Lopes Ramos afirmou que o inventário de Leda Lopes Ramos está em tramitação sob o nº 5010891-21.2023.8.08.0024 (ID 23812742) e que ela deixou testamento, objeto de ação de abertura, registro e cumprimento nº 5011065-30.2023.8.08.0024 (IDs 23812743 e 23928208): ID 23812720. Na sequência, afirmou que João Carlos Lopes Ramos não reúne condições para exercer a função de inventariante, pois ele administra mal o próprio patrimônio e figura como requerido em demandas de cobrança: ID 23926994. No ID 23986254 pleiteou a suspensão deste feito enquanto pendente a ação relativa ao testamento deixado pela viúva meeira.”

Portanto, como bem explícito na decisão que deferiu o efeito suspensivo neste agravo, a questão afeta à prejudicialidade da nomeação de inventariante diverso para o espólio de WILSON, para gerir bens comuns, não foi analisada em primeiro grau, muito embora se trate de questão cuja análise é imperiosa, ante a possibilidade de cumulação de inventários.

Assim, afasto tal preliminar.

MÉRITO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal e não sendo o caso a princípio de julgamento monocrático nos moldes do art. 932, III, IV e V do CPC, passo à análise do mérito recursal para fins de seu julgamento colegiado.

Do exame das razões deduzidas no recurso, entendo que o caso comporta seu desprovimento.

Verifico nos autos de origem que a decisão agravada, que nomeou inventariante do espólio de WILSON RAMOS a herdeira ROSALIE LOPES RAMOS em substituição à inventariante então falecida Sr.ª LEDA LOPES RAMOS.

Ademais, foi nomeado no inventário de LEDA LOPES RAMOS como inventariante o agravante FABIANO LOPES RAMOS (autos n.º 5010891-21.2023.8.08.0024). Ainda, houve a suspensão dos ditos autos determinada no processo de Registro de Testamento (autos n.º n 5011065-30.2023.8.08.0024).

Diante do exposto, resta evidente que o juízo a quo, ao proferir a decisão agravada, não observou que já havia sido nomeado o agravante como inventariante dos bens de LEDA (bens comuns aos de WILSON em razão do regime de casamento da comunhão universal).

Diz-se isso em razão da nítida prejudicialidade entre ditos processos, por se tratarem, como já exposto, de bens comuns do casal, sendo nítido que a existência de inventariantes diversos em ambos os inventários importará na administração dos mesmos bens por pessoas diferentes, situação que pode gerar inúmeros danos a todos os envolvidos, por serem ambas as partes herdeiros em ambos os inventários.

Neste tocante, como destacado na decisão que deferiu o efeito suspensivo, o juízo de primeiro grau sequer analisou a aventada desnecessidade de nomeação de novo inventariante, além daquele já nomeado no inventário de LEDA, que trata dos mesmos bens e herdeiros do inventário de Wilson Ramos.

Com isso, não se está a apreciar a questão neste grau de jurisdição, mas apenas acenando que a nomeação de novo inventariante do Espólio de WILSON deve ser precedida de decisão sobre eventual cumulação de inventários.

Sobre o tema, vale citar o posicionamento deste E. Sodalício em casos semelhantes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMULAÇÃO DE INVENTÁRIOS. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Havendo clara dependência entre os inventários, posto que a partilha de um depende da conclusão do outro, ainda que inexista precisa identidade de herdeiros, deve ser autorizado o inventário conjunto, o que contribui, também, para a economia processual. 2. Visando a celeridade processual, entendo que deve haver a cumulação de inventários o qual designo como único inventariante o agravante, visto ser o inventariante que se enquadra nas hipóteses do artigo 617 do CPC, o qual estabelece uma ordem a ser seguida. 3. As questões de gestão de administração devem encontrar soluções ditadas em seu estatuto social, com a eventual convocação de assembleia para tais discussões. 4. O simples fato de ser herdeiro ou testamenteiro, não são suficientes por si sós, para configurar a condição de administrador de sociedade da qual o inventário era sócio, conforme preconizado no artigo 1.060 do Código Civil 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Data: 23/Jun/2022, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Número: 5002323-25.2022.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Inventário e Partilha).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO CUMULATIVO. FALECIDO QUE FIGURA COMO AUTOR E HERDEIRO DA HERANÇA. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE UM ÚNICO BEM A INVENTARIAR. REQUISITOS DO ART.672 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 672 do Código de Processo Civil, admite-se a cumulação de inventários de pessoas distintas, desde que haja identidade de pessoas entre as quais devem ser repartidos os bens. 2. Hipótese dos autos em que um dos autores da herança é filho falecido e também herdeiro dos demais extintos, não havendo notícia de que possuía bens a partilhar além daqueles que lhe decorreriam da sucessão de seus genitores, motivo pelo qual, considerando ainda a existência de um único bem a inventariar e a dependência de uma das partilhas em relação as outras, admite-se a cumulação de inventários, na forma dos incisos I e III do art.627 do CPC. 3. Dependência de partilhas de pais e filho falecidos, bem como identidade de herdeiros, que impõe a cumulação de inventários em nome da economia processual. 4. Recurso provido, para reformar a decisão recorrida e determinar o prosseguimento do inventário conjunto. (Data: 02/Oct/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5004990-18.2021.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Inventário e Partilha).

Desta feita, a simples nomeação de novo inventariante para o Espólio de WILSON, sem análise de eventual cumulação de inventários, evidencia
error in procedendo
, sobretudo na vigência da suspensão dos feitos de inventário pelo registro de testamento deixado por LEDA, sem qualquer revogação da dita suspensão.

Face ao exposto, conheço e dou provimento ao agravo de instrumento, anulando a decisão impugnada. Nesta ocasião, dou por prejudicado o agravo interno.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair:

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.

Voto com o Relator